Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese haver indícios de que os réus tinham ciência de que o veículo era objeto de sinistro, subsiste dúvida de que eles agiram com a intenção de ludibriar a vítima para, em seu prejuízo, conseguir vantagem.
2. Diante da dúvida quanto à materialidade delitiva, de rigor a manutenção da absolvição dos réus por insuficiência probatória, com fulcro no princípio do “in dubio pro reo”.
3. Recurso desprovido.